Tribunal: TJPA
Processo: 0807656-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807656-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDILBERTO PAMPOLHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO
. MÉRITO.
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE
. REALIZAÇÃO A PARTIR DE MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807656-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

OAB/PA nº 15.201-A

AGRAVADO: EDILBERTO PAMPOLHA LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco
do
Brasil
S/A
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (id.3399432), que determinou o prosseguimento da execução com a expedição de Alvará Judicial, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial/Cumprimento de Sentença, processo nº. 0052303-09.2014.8.14.0301, em favor de
Edilberto Pampolha Lima
, ora agravado.

Em razões, a agravante sustenta as seguintes teses: ilegitimidade ativa; necessidade de sobrestamento do feito; necessidade de prévia liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, do CPC; excesso de execução dos cálculos realizados pelo perito; adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; juros moratórios a partir da citação do banco nas execuções individuais, bem como a não incidência de juros remuneratórios e correção monetária pelos índices da poupança; e impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Ademais, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade iminente de dano irreparável e, ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Juntou documentos.

Distribuído o feito, coube-me relatoria.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo (id.3569253).

Instado a se manifestar, o recorrido não ofereceu contrarrazões (id.3710404).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais exigidos para sua admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito
.

De início, cabe confirmar os termos da decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para registrar a improcedência do pedido de sobrestamento baseada no Tema 1.075 do STF, uma vez que, no caso presente, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença já transitou em julgado, estando preclusa a discussão da matéria na origem.

Nesse sentido, trago à colação a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020, que expõe a questão nos seguintes termos:

“A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias
desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida
.

Portanto, confirmo a decisão liminar anterior para reputar incabível o sobrestamento do processo originário sob esse fundamento.

Destaco, também, como já pontuado na decisão id.3569253, que deve ser afastada hipótese de sobrestamento do feito por analogia a decisão proferida no Resp. 1.438.263. Isso porque a execução originária tem lastro em título judicial decorrente de sentença na Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, cuja decisão final transitou em julgado em 10/08/2015 (Resp. 1.391.198/RS) e não se conflita com o disposto no Resp. 1.438.263/SP. É dizer, a referida suspensão não atinge a execução judicial em andamento, cujo Recurso Especial, que tratou da matéria, foi o de nº 1.391.198/RS, já apreciado em definitivo e com trânsito em julgado no dia 10/08/2015.

Ressalto, ainda, que a tese de suspensão do processo devido a repercussão geral reconhecida no RE nº 626.307/SP, rechaçada na decisão que julgou o pedido liminar, também não é digna de acolhimento, afinal, a afetação ao regime especial em comento não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, sem mencionar o fato de que inexiste determinação expressa do próprio Supremo Tribunal Federal nesse sentido, o que já foi, inclusive, reconhecido em precedentes deste egrégio tribunal, conforme se vê:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO, EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO
. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITIMÉTICO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INFLACIONÁRIO DE 20,36%, PARA O MÊS DE JANEIRO E O ÍNDICE DE 10,14% PARA FEVEREIRO DO ANO DE 1989. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.04832104-57, 209.912, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-22).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO NA DECISÃO DE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. ANÁLISE DA APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRI-MENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE ÍNDICE APLICADO A MAIOR NO MÊS SEGUINTE AO EXPURGO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECUR-SAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA E DE ARGUI-ÇÃO DA MATÉRIA EM 1º GRAU. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNE-CESSIDADE. CÁLCULO ARITIMÉTICO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOS-SIBILIDADE DE INCLUSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC). 2.
Não há como acolher a preliminar de sobrestamento do feito na forma pretendida pelo recorrente, isso porque, a decisão proferida em 15.12.2016 no Resp nº 1.438.263 referido pelo recorrente deixa claro que a decisão a ser proferida no referido recurso poderá repercutir em outros processos, desde que, não tenha sido definida a legitimidade ativa individual dos poupadores, o que não é o caso dos autos em que referida questão já foi definida no Resp nº 1.391.198/RS.
3. No que tange à pretensão de aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989, com a dedução e consequente devolução dos valores referentes à diferença do índice aplicado pelo apelante à época de 18,35%, além de se tratar de inovação recursal, não consta referida circunstância na sentença coletiva, sendo descabida esta pretensão do apelante somente em grau de apelação do cumprimento de sentença. 4. Não há falar em necessária liquidação da sentença pelo procedimento do art. 509,II do NCPC, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 475-B do CPC/73, vigente à época da decisão agravada. 5. O termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não da citação na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp nº 1370899, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). 6. Não tendo a sentença da ação coletiva tratado de juros remuneratórios, descabe a inclusão do referido encargo somente em sede de cumprimento de sentença, sob pena, de violação aos princípios da segurança jurídica e imutabilidade da coisa julgada material, insculpido no artigo 5º, Inciso XXXVI da CF/88. Precedentes do STJ. Recurso provido neste aspecto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.02084413-70, 204.290, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-05-28).

No tocante ao argumento de violação à coisa julgada, penso que, ao contrário do pretendido, o inciso III, do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nas ações coletivas, cujo objeto é a defesa dos interesses individuais homogêneos, a sentença de procedência fará coisa julgada
erga omnes
, beneficiando, portanto, todas as vítimas e seus sucessores. Logo, não há que se falar que a eficácia da decisão se restringe à área da comarca ou daquele Estado em que foi proferida.

Pontuo, em reforço, que o principal objetivo da ação civil pública é justamente evitar a multiplicidade de ações decorrentes do mesmo fato. Na doutrina especializada, os autores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim já se posicionaram sobre o tema:

“Não se pode confundir a competência ou delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos erga omnes ou ultra partes, dependendo do caso. Assim,
a decisão proferida em ação coletiva envolvendo empresa que tem relação jurídica com pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela mantém no Brasil
.
Isso se dá em virtude de os limites subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes ou ultra partes
. Assim, a sentença proferida por um juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode produzir efeitos no Amazonas
”.
(Código de Processo Civil comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329)
.

Portanto, trata-se, em verdade, de absoluta faculdade da parte o local onde será promovida a execução individual da sentença proferida na demanda coletiva.

Válido consignar, também, que foi esse entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1391198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, conforme se vê:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
”. (STJ. REsp. nº 1391198/RS. 2ª Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014).

De outro lado, destaco que o mencionado julgado também pacificou a questão referente a desnecessidade de os poupadores comprovarem sua associação ao IDEC para fins de legitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual de sentença, o que rechaça a tese veiculada pelo agravante de ausência de condição da ação. Além do que, o STF vem entendendo que, nos casos em que constar do dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo da ação civil pública, a sua aplicabilidade abrange a todos os poupadores
(vide
o precedente firmado no julgamento do ARE. nº 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015
)
.

Observo, ainda, que não merece acolhimento a pretensão recursal de liquidação da sentença. É que a execução de título executivo, o qual fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença e, consequentemente, realização da perícia contábil, uma vez que se tratam de meros cálculos aritméticos, não necessitando de complexa dilação probatória.

No tocante aos juros de mora, importante registrar, também, que, através do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos do REsp 1.370.899/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação coletiva, e não da citação na ação individual, como pretende o agravante. Colaciono o precedente do próprio STJ neste sentido:

“EMENTA:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
EXECUÇÃO
- JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.-
A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública
. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a
execução
individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, Pub: DJe 16/10/2014).

Logo, resta configurado o acerto da decisão recorrida ao afastar a pretensão do agravante em fazer incidir os juros de mora apenas a partir da citação na ação individual, pois, segundo diretriz firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.370.899/SP), o marco inicial de incidência dos juros moratórios é a citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

No tocante ao índice de correção monetária aplicável, entendo que, de igual forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que tal impugnação sequer foi objetada especificadamente pelo agravante, tratando-se de inovação em sede recursal, caracterizando indevida supressão de instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico.

Sem razão, ainda, o recorrente no que tange às alegações de que a correção monetária do débito deve se dar pelos índices da caderneta de poupança e não o INPC. O Índice de Remuneração da Poupança - IRP deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este tribunal, o INPC, segundo o artigo 1º da Lei nº 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto nº 86.649/81.

Além disso, a partir da instauração do cumprimento de sentença, deve-se corrigir monetariamente o débito judicialmente constituído, o que é diferente da atualização do valor constante de caderneta de poupança buscado na fase de conhecimento.

Em suma, concluo que inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado na origem.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão agravada.

P.R.I.C.

Belém-PA, 3 de novembro de 2020.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 19/11/2020